Tribunal: TJBA
Processo: 8004234-25.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004234-25.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA TEREZINHA COLARES

Advogado(s)
:
IZABELLI ASSUNCAO ALMEIDA BRAMBINI DE OLIVEIRA, MARIE CHRISTINIE MAGALHAES COLARES

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS VIA PIX E EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais proposta em face de instituição financeira, com base em suposta fraude envolvendo empréstimos e transferências via PIX não reconhecidas. O juízo de origem concluiu pela inexistência de falha na prestação dos serviços bancários e afastou a responsabilidade da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização da instituição financeira; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a indenização por danos materiais e morais; (iii) determinar se as transações realizadas caracterizam fraude imputável à instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A instituição financeira comprova que todas as transações impugnadas foram realizadas com a utilização de senha pessoal da apelante, em aparelho previamente autorizado e autenticado por reconhecimento facial, não havendo falha nos mecanismos de segurança.

4.
Não se verifica qualquer indício de acesso indevido ao sistema da instituição ou violação de seus protocolos de segurança, os quais obedecem às diretrizes do Banco Central do Brasil.

5.
A apelada juntou documentos que demonstram a regularidade das operações, incluindo registro de selfie da titular no momento da contratação, além de ausência de boletim de ocorrência ou outras provas de eventual fraude.

6.
A teoria do risco do empreendimento não se aplica quando demonstrado que a própria consumidora realizou ou permitiu a realização das transações mediante uso de dados pessoais sigilosos, afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

7.
A cobrança realizada pela instituição financeira decorre do exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, inexistindo ato ilícito ensejador de reparação civil.

8.
A ausência de prova de que a parte autora não tenha se beneficiado dos valores contratados reforça a presunção de regularidade do negócio jurídico, sendo insuficientes alegações genéricas de fraude para infirmar a validade dos contratos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, art. 188, I; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJCE, APC nº 0007347-36.2015.8.06.0028, Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte, j. 16.06.2021; TJRS, Apelação Cível nº 5007653-87.2021.8.21.0028, Rel. Des. Eduardo Kothe Werlang, j. 24.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004234-25.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARIA TEREZINHA COLARES
e como apelada
NU
PAGAMENTOS
S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo
,

nos termos do voto d
o
relator.

RM07

Salvador, .